Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Chubb Seguros Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada por Júlia Namie Maia Pinto e Sofia Emi Maio Pinto Ishihara em desfavor de Ímpar Serviços Hospitalares S/A, deferira o chamamento ao processo formulado pelo nosocômio e integrara a seguradora à relação processual. Segundo o provimento guerreado, a única hipótese na qual se admite a intervenção de terceiro nas ações que versem sobre relação de consumo é o caso de chamamento ao processo da seguradora nas hipóteses de contrato de seguro cujo objeto compreende a cobertura de riscos decorrentes de eventual responsabilização civil a que o contratante vier a ser condenado, o que legitima que, na espécie, a agravante seja integrada à relação processual como litisconsorte passivo facultativo ulterior. Pontuara o julgado, outrossim, que a intervenção da seguradora afigura-se benéfica, porquanto amplia a possibilidade de cobrança, em eventual sentença de procedência, aos devedores solidários, prestador do serviço e seguradora, aumentando a garantia das consumidoras de receberem a indenização que lhes for devida, prestigiando a concretização do princípio da reparação integral dos danos. De seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, assegurando sua inclusão na angularidade passiva da lide “por meio da denunciação à lide, para que seja formada lide secundária e para que responda apenas e tão somente ao quanto se obrigou perante ao Hospital Segurado por meio do contrato de Seguro, nos termos do artigo 757 do Código Civil, limitando sua eventual obrigação aos limites da apólice de seguro firmada com o nosocômio[1].” Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que as agravadas Júlia Namie Maia Pinto e Sofia Emi Maio Pinto Ishihara aviaram ação indenizatória em desfavor da derradeira agravada - Ímpar Serviços Hospitalares S/A -, atribuindo ao nosocômio e aos profissionais médicos que integram seu quadro de pessoal responsabilidade pelo falecimento de seu genitor, porquanto teriam agido com negligência no atendimento médico prestado ao extinto. Mencionara que, regularmente citado, o hospital apresentara contestação e pugnara que a seguradora fosse integrada à relação processual mediante chamamento ao processo ou denunciação à lide, diante do contrato de seguro de responsabilidade civil profissional que contratara para a cobertura de eventuais danos causados por erro profissional ou assistência. Noticiara que o Juízo acolhera o pedido formulado e, por meio do instituto de chamamento ao processo, determinara a inclusão da seguradora na angularidade passiva da ação, assentando, outrossim, que afigura-se vedada a denunciação à lide nas demandas envolvendo relação de consumo. Defendera que, contudo, não pode ser responsabilizada de forma solidária com o nosocômio. Pontuara que, em consonância com o contrato que firmara com o hospital, sua obrigação deve observar os termos e os limites das coberturas contratadas. Acrescera que a relação havida entre a seguradora e o hospital é regida pelo Código Civil, não sobejando cabível o entendimento acerca da solidariedade entre as sociedades. Defendera que, portanto, sua integração à relação processual deve ocorrer na forma da denunciação à lide, e não de chamamento ao processo. Acentuara que a situação retratada na ação de conhecimento subjacente encontra ressonância no artigo 125, inciso II do Código de Processo Civil, e, tratando-se de seguro de responsabilidade civil, a seguradora está obrigada pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido, nos termos das coberturas contratadas e limites estabelecidos. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Chubb Seguros Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada por Júlia Namie Maia Pinto e Sofia Emi Maio Pinto Ishihara em desfavor de Ímpar Serviços Hospitalares S/A, deferira o chamamento ao processo formulado pelo nosocômio e integrara a seguradora à relação processual. Segundo o provimento guerreado, a única hipótese na qual se admite a intervenção de terceiro nas ações que versem sobre relação de consumo é o caso de chamamento ao processo da seguradora nas hipóteses de contrato de seguro cujo objeto compreende a cobertura de riscos decorrentes de eventual responsabilização civil a que o contratante vier a ser condenado, o que legitima que, na espécie, a agravante seja integrada à relação processual como litisconsorte passivo facultativo ulterior. Pontuara o julgado, outrossim, que a intervenção da seguradora afigura-se benéfica, porquanto amplia a possibilidade de cobrança, em eventual sentença de procedência, aos devedores solidários, prestador do serviço e seguradora, aumentando a garantia das consumidoras de receberem a indenização que lhes for devida, prestigiando a concretização do princípio da reparação integral dos danos. De seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, assegurando sua inclusão na angularidade passiva da lide “por meio da denunciação à lide, para que seja formada lide secundária e para que responda apenas e tão somente ao quanto se obrigou perante ao Hospital Segurado por meio do contrato de Seguro, nos termos do artigo 757 do Código Civil, limitando sua eventual obrigação aos limites da apólice de seguro firmada com o nosocômio[2].” De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no bojo da ação indenizatória subjacente, deferira o chamamento ao processo formulado pela parte ré, integrando a agravante à relação processual como litisconsorte passiva. Segundo alegara a agravante, conquanto cabível sua inclusão na angularidade passiva da ação, sua participação deve ocorrer na qualidade de litisdenunciada, por meio do instituto da denunciação à lide, tendo em vista que concertara com o nosocômio, que integra a angularidade passiva da ação, contrato de seguro hábil a garantir a cobertura de eventual condenação do hospital ao pagamento de indenização decorrente de erro médico, mas nas condições contratadas. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e o objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação. Deve ser assinalado inicialmente que o relacionamento de direito material estabelecido entre as partes que litigam originalmente na ação subjacente tem natureza de relação de consumo, estando sujeito, portanto, à incidência do disposto no Código de Defesa do Consumidor. Ante a natureza do vínculo material havido entre as litigantes e do qual germinara a pretensão formulada, afigura-se incabível a denunciação à lide na forma almejada pela agravante. Como é consabido, o sistema processual brasileiro permite que o direito de regresso, desde que deflua do simples fato da sucumbência na ação, sem, portanto, a necessidade da inserção de um outro fundamento que implique na alteração da causa de pedir alinhada na inicial, seja reclamado na própria ação originária através da ação incidente de garantia, ou seja, da denunciação da lide ao terceiro que está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em sede regressiva, o prejuízo do que sair vencido da demanda (CPC, art. 125). Aludida resolução encontra lastro no disposto no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor que assim preconiza: Ocorre que, qualificada a relação de direito material da qual emergira a pretensão como relação de consumo, a inserção de terceiro – no caso a sociedade empresária Ace Seguradora S/A, anterior denominação da ora agravante – na relação processual onde é perseguida a tutela do direito invocado pelos hipossuficientes reclama a invocação de causa de pedir de natureza distinta com lastro no relacionamento contratual subjacente havido entre a fornecedora, que ocupa sua angularidade passiva, com a denunciada, notadamente porque a denunciação não deriva da solidariedade que as enlaça, mas do vínculo material que entabularam de forma autônoma. Ante essas circunstâncias e a despeito de não se subsumir a questão posta na lide em tela ao delineado pelo artigo 13, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a denunciação da lide efetivamente não se conforma com o tratamento que o legislador de consumo dispensa à tutela dos direitos do consumidor. É que a formação da lide secundária, além de ensejar nova questão a ser dirimida, implicaria o retardamento do desfecho da ação e no estabelecimento no seu bojo de discussão em torno das obrigações originárias do contrato de seguro que entabularam a agravante e a denunciada. Ante essas circunstâncias e a regulação conferida à denunciação à lide, não pode, então, ser deferida sob pena de se ensejar alteração na causa de pedir e nos fundamentos inicialmente deduzidos, determinando o estabelecimento de discussão que extrapola os limites da natureza jurídica da relação estabelecida entre os litigantes originários. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante atestam os arestos a seguir ementados: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Tem legitimidade passiva para figurar na lide a parte que resiste ou se opõe à pretensão do autor, não se aferindo tal condição com base em negativa de responsabilidade, o que representa o mérito da demanda. Inteligência do artigo 3o do CPC. 2. É vedada a denunciação à lide nas demandas afetas ao direito do consumidor, cabendo ação de regresso em processo autônomo. Artigo 88 da Lei 8.072/1990. 3. Constatada a fraude, a negativação se mostra indevida, configurando dano moral, que prescinde de prova do prejuízo (dano in re ipsa), ante a violação aos atributos da personalidade do consumidor. 4. Na fixação da indenização, o juiz deve arbitrar o quantum com razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 5. Negado provimento ao Recurso. Sentença mantida.” (Acórdão no 606130, 20080111562133APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: CESAR LABOISSIERE, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2012, publicado no DJE: 6/8/2012. Pág.: 110) “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO -- DENUNCIAÇÃO DA LIDE INDEFERIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INADIMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.A DENUNCIAÇÃO DA LIDE SÓ DEVE SER ADMITIDA QUANDO O DENUNCIADO ESTEJA OBRIGADO, POR FORÇA DA LEI OU DO CONTRATO, A GARANTIR O RESULTADO DA DEMANDA CASO O DENUNCIANTE RESTE VENCIDO. 2.A INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RESGUARDA A POSSIBILIDADE DE O PROCESSO SE TORNAR CÉLERE, NA MEDIDA EM QUE O DIREITO DE REGRESSO SEMPRE É PASSÍVEL DE SER EXERCIDO. 3.NÃO SE JUSTIFICA A DENUNCIAÇÃO COMO MERO PRETEXTO PARA A CONDUÇÃO DE DIVERSAS PESSOAS PARA O PROCESSO E ASSIM ACARRETAR ATRASO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 4.TRATANDO-SE DE DEMANDA REFERENTE À RELAÇÃO DE CONSUMO, INADMISSÍVEL É A DENUNCIAÇÃO DA LIDE (ART. 88 DO CDC). 5.AGRAVO NÃO PROVIDO.” (20110020075924AGI, Relator JOÃO MARIOSA, 3a Turma Cível, julgado em 20/07/2011, DJ 25/07/2011 p. 108) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 01. É assente o entendimento jurisprudencial quanto a não admissão de denunciação da lide em demandas que envolvam relação de consumo, mormente por representar, via de regra, um comprometimento da celeridade processual e, com isso, retardar a entrega da prestação jurisdicional ao consumidor. 02. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (20100020033853AGI, Relator NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, julgado em 28/04/2010, DJ 06/05/2010 p. 68) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AGRAVO RETIDO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CABÍVEL QUANDO EVIDENCIADO O DIREITO DE REGRESSO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO DO ARTIGO 88 DO CDC. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO ENTABULADO ENTRE OS LITIGANTES. AUSÊNCIA DE JUSTA RECUSA À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. 1. A denunciação à lide constitui verdadeira ação subsidiária àquela inicialmente proposta, haja vista a garantia do direito de regresso da parte que vier a sofrer algum prejuízo na sucumbência da demanda e, por esta razão, pretender ressarcimento em face de seu garante. 2. No caso dos autos, além da inexistência de prova de qualquer das situações que autorizam o manejo da denunciação à lide, dispostas no artigo 70 do Código de Processo Civil, o Código de Defesa do Consumidor veda, em seu artigo 88, esta modalidade de intervenção de terceiros nas causas envolvendo relação de consumo. 3. Não resta evidenciada a ilegitimidade passiva da Recorrente para figurar no feito de exibição documental se contratou com a parte Autora para o fornecimento de cartão de crédito, ainda que haja delegado sua administração à instituição financeira outra. 4. Na situação em apreço, resta evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, porquanto demonstrada a emissão de fatura de cartão de crédito pela Recorrente. 5. Frise-se, ainda, que a facilitação da defesa do direito do consumidor resta consubstanciada no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão por que cabe à Recorrente, em razão do pacto firmado com a parte Apelada, providenciar a exibição do contrato e das faturas concernentes. Inexiste, portanto, justa recusa. 6. Negado provimento ao agravo retido e ao recurso de apelação”.(20080110981775APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 16/03/2011, DJ 29/03/2011 p. 149) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE ELEVADOR. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANOS FÍSICOS ESTÉTICOS REVERSÍVEIS. CAPACIDADE LOBORATIVA INALTERADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CAPITULAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Considera-se como de consumo a relação estabelecida entre instituição de ensino superior privada e os seus alunos, destinatários finais dos serviços educacionais, aplicando-se os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, razão porque não se admite intervenção de terceiros, como a denunciação à lide, em processo que se busca indenização por danos morais e materiais decorrentes da má prestação do serviço. 2 - Comprovado o defeito em elevador decorrente de sua má instalação e manutenção, mediante laudos técnicos do Instituto de Criminalística, responde de forma objetiva a Instituição de ensino pelos danos causados aos seus alunos em decorrência da queda do equipamento, pois ao permitir o seu uso pelos discentes, assumiu objetivamente os riscos por eventuais acidentes. (...) Agravos Retidos do Réu desprovidos. Apelação Cível da Autora parcialmente provida. Apelação Cível do Réu parcialmente provida.” (20050110970656APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 09/12/2010, DJ 14/12/2010 p. 119) Há que ser assinalado, outrossim, que, inexiste vedação expressa, na legislação consumerista, acerca da possibilidade de chamamento ao processo nas ações manejadas sob a égide daquele estatuto, existindo, ao revés, hipótese textualmente prevista para essa modalidade de intervenção de terceiros, aplicável aos casos de contrato de seguro de responsabilidade (CDC, artigo 101, inciso II). Há que ser acentuado, por fim, que o fato de ter sido admitido o chamamento ao processo, fórmula de intervenção de terceiros distinta da denunciação à lide, portanto, fundada em premissas distintas, não implica a afirmação da responsabilidade solidária da agravante. Essa questão deverá ser objeto de resolução ao final, cabendo à agravante se defender com o alinhamento das teses de direito que reputar cabíveis e pertinentes. Inviável, apenas, que demande a alteração da fórmula de intervenção de terceiros, quando incabível, no caso, a denunciação à lide, sob a ótica dos argumentos pertinentes ao próprio mérito do pedido que lhe fora direcionado. Alinhados esses argumentos e afigurando-se desnecessária a agregação de qualquer outro fundamento ao alinhavado ante a inexorável e irreversível evidência da correção da decisão agravada, considerando a inviabilidade da denunciação à lide em demanda envolvendo relação de consumo, afere-se que a argumentação desenvolvida pela agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 43207525 - Pág. 11/12 (fls. 12/13). [2] - ID Num. 43207525 - Pág. 11/12 (fls. 12/13).